Tribunal: STF
Processo: Rcl 66226
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto nos autos da Tutela Cautelar Antecipada nº 358/SC.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Ministro Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o Ministro Relator deferiu a medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela Defesa, de modo a suspender a execução provisória da pena de 24 anos de reclusão imposta pelo Tribunal do Júri ao Réu Jorge Acir Cordeiro na Ação Penal n. 0006494-45.20008.8.24.000, que tramitou no TJSC, afastando, por consequência, a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP sem a observância da Súmula Vinculante n. 10. 



    Determinei intimação da parte reclamante para que se manifestasse acerca da superveniência do julgamento colegiado realizado, no dia 02/04/2024, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou seguimento ao agravo regimental lá interposto.



    Em resposta, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina anexou o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e informou que remanesce o interesse no prosseguimento da presente reclamação, pois o Colegiado do STJ manteve a decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo ao recurso especial do Réu – autorizando, portanto, que esse aguarde o julgamento do respectivo recurso em liberdade, mesmo tendo sido condenado a uma pena superior a 15 anos, pelo Tribunal do Júri – afastando, ainda que diga que não, a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, sem observância da cláusula de reserva plenário, o que contraria o enunciado da Súmula Vinculante n. 10, conforme demonstrado, à saciedade, no bojo da reclamação. 



    Postula pela substituição da decisão reclamada pelo acórdão reclamado (em anexo), tendo em vista o efeito substitutivo operado pelo julgamento do agravo regimental, de modo que, na petição inicial, onde se lê “Ministro Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”, leia-se, simplesmente, “Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”, mantida a fundamentação da reclamação em seus integrais termos.



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mesmo a condenação do beneficiário sendo superior a 15 (quinze) anos. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, ressalvada a hipótese do art. 987, do mesmo diploma processual. 



    A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, portanto, nos termos do art. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil, depende de requerimento expresso dirigido: i) ao Superior Tribunal de Justiça, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição; ii) ao relator, se já distribuído o recurso especial; e iii) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037, do diploma processual civil. 



    No caso dos autos, verifico que a decisão de admissão do recurso especial foi publicada, mas, ainda, não houve a distribuição no Superior Tribunal de Justiça, de modo que recebo o pedido e passo ao seu exame. 



    Consta que o requerente, submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado, por maioria, ao cumprimento de dezesseis anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos da sentença juntada aos autos (fls. 86-92). 



    A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público de Santa Catarina para redimensionar a pena imposta a Jorge Acir Cordeiro e determinar a execução provisória da pena, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal (fls. 28-79). 



    Houve, então, a expedição e cumprimento do respectivo mandado de prisão. 



    Contra o acórdão do Tribunal a quo, a defesa interpôs recurso especial e, em suas razões, sustenta teses de nulidade do Júri que deu causa à imposição da pena em execução provisória. 



    De início, importa registrar que em 28 de outubro de 2022, o Supremo Tribunal Federal iniciou o exame, em julgamento virtual, do Recurso Extraordinário nº. 1.235.340, segundo a sistemática da repercussão geral, Tema 1068. Todavia, em 06 de agosto de 2023, o processo foi destacado pelo Ministro Gilmar Mendes e o julgamento, até a presente data, não foi reiniciado.



    A simples possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, carrega em si o periculum in mora a favor do autor da medida cautelar. Isso porque, caso o Supremo, de fato, reconheça como inconstitucional o dispositivo mencionado, a restrição à liberdade de locomoção do réu acabaria por lhe causar dano de difícil reparação. Daí a necessidade do deferimento da medida. 



    Registro, ainda, que não se está aqui declarando a inconstitucionalidade do 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, e muito menos negando-se vigência aos mencionado dispositivo legal, aliás, competência exclusiva da Corte Especial deste Egrégio, Superior Tribunal de Justiça. O que se está a fazer é deferindo-se uma medida cautelar, até que o Pretório Excelso defina, em última instância, a constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal e com isso evitando-se dano de difícil reparação. 



    Ademais, o requerente permaneceu em liberdade durante toda a tramitação do processo na origem sem qualquer notícia de conduta que revelasse a necessidade do encarceramento imediato. 



    Ante o exposto, defiro medida cautelar para, com fundamento no art. 1.029, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Criminal nº. 0006494-45.2008.8.24.0004, até o julgamento definitivo do Tema 1068, RE nº. 1235340, pelo Supremo Tribunal Federal, ou do recurso especial por este Superior Tribunal de Justiça, o que ocorrer primeiro.”.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão em acórdão em assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PERIGO DA DEMORA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 



    I - Em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, nos termos do art. 995, Código de Processo Civil. 



    II - Na espécie, a partir do exame do caso concreto, a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, carrega em si o perigo da demora necessário à concessão da tutela cautelar. Isso porque, caso o Supremo Tribunal Federal, reconheça como inconstitucional o dispositivo mencionado, a restrição à liberdade de locomoção do réu acabaria por lhe causar dano de difícil reparação. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Consoante emerge das transcrições, entendo que a Corte reclamada, por seu órgão fracionário, declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, pois negou vigência ao preceito legal à vista de “possível reconhecimento da inconstitucionalidade”, ocasionando um esvaziamento da norma infraconstitucional, em ofensa ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante 10/STF.



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Na espécie, não foi aplicado um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema nº 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal reclamado. 



    Portanto, não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), seu texto permanece vigente e plenamente aplicável à espécie. 



    Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a execução imediata de uma condenação proveniente do Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 198.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.05.2021)



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra decisões que afastaram a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.339/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.03.2024; Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte reclamada que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal.



    Até que sobrevenha pronunciamento válido do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo deste Supremo Tribunal Federal, o preceito legal deve ser cumprido pelo Juízo competente na primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator